Tribunal: TJDFT
Processo: 0734235-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. TEMA N. 1.068/STJ. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.” (Tema 1.068/STJ).
2. No caso concreto, o laudo pericial concluiu pela incapacidade da autora para a realização de suas atividades laborativas específicas, circunstância que se enquadra na hipótese de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD, cuja cobertura não foi contratada. 2.1. A autora não foi considerada inválida total e permanentemente para as atividades da vida civil, não restando demonstrada situação que importe comprometimento pleno do exercício das relações autonômicas da segurada, tampouco ser ela portadora de doença em fase terminal atestada por médico legalmente habilitado, razão pela qual não é devida a cobertura pactuada que se refere a hipótese de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD.
3. Recurso conhecido e não provido.